Tribunal: STF
Processo: ARE 1080822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. DIFERENÇA SALARIAL. ADICIONAL AMBIENTAL. ART. 7º, XXVI, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACORDO COLETIVO. CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 454 DO STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, nos moldes em que solvida a controvérsia, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo coletivo, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.